Tribunal: CARF
Processo: 10980.932112/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932112/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.956 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO.
Após o transcurso do prazo definido pelo inciso I do art. 168 do Código
Tributário Nacional, para a apresentação da declaração de compensação de
crédito que não seja decorrente de decisão judicial e para a formalização do
pedido administrativo de restituição, tem-se a impossibilidade de a contribuinte
peticionar a restituição de eventual saldo remanescente de compensações
homologadas em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 25068.54307.160508.1.7.02-5309, em 16.05.2008, e-fl. 08-19,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$113.092,61 do ano-calendário de 2002 para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-07:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932112/2009-35
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932112/2009-35

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
64.017,81
291.646,66 [...]
355.672,47
CONFIRMADAS [...]
64.017,81
291.646,66 [...]
355.672,47

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 113.092,61
Valor na DIPJ: R$ 113.092,61
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 355.672,47
IRPJ devido: R$ 242.579,86
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 113.092,61
Valor não utilizado no prazo legal: R$21.593,44
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada
no(s)seguinte(s)PER/DCOMP:
24682.10387.200508.1.3.02-0050,
03977.81710.160508.1.3.02-2932 e 04954.37248.190808.1.3.02-0703 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1.° do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-74.329, de 29.08.2017, e-fls. 95-102:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo do
imposto pago a maior no encerramento do período poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2003
EXTINÇÃO DO DIREITO DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO.
É de cinco anos o prazo para pleitear a restituição ou utilizar o crédito em
compensação, contados a partir da data de constituição do crédito apurado pelo
contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EFEITO SOBRE O PRAZO DE
EXTINÇÃO DO DIREITO DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932112/2009-35

O prazo prescricional para apresentar a Dcomp apenas é interrompido com a
efetiva apresentação da Dcomp que extingue o valor do débito nela declarado. Para o
restante do crédito, nos casos em que não existe pedido de restituição e sim declaração
de compensação envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo não há interrupção
da prescrição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Notificada em 29.10.2020, e-fl. 106, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.11.2020, e-fls. 109-114, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III.
DA
INCORRETA
INTERPRETAÇÃO
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA ACERCA DO ART. 168 DO CTN
Conforme destacado, a autoridade administrativa confirmou o crédito de saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2003, pleiteado pela contribuinte em 14/08/2003, no
valor de R$ 113.092,61. Contudo, deixou de acolher as compensações transmitidas
nos
PER/DCOMP’s
no
03977.81710.160508.1.3.02-2932,
no
24682.10387.200508.1.3.02-0050 e no 04954.37248.19080.1.3.02/0703.
A negativa se deu com base no suposto transcurso do prazo prescricional de
cinco anos, previsto no art. 168 do CTN, referente as PER/DCOMPs que
compreendem o período de 16/05/2008 à 19/08/2008 [...].
Ocorre que o fundamento utilizado pela autoridade administrativa carece de
fundamento jurídico. Isso porque, o crédito pleiteado pela Recorrente é decorrente de
saldo negativo de IRPJ do exercício de 2003, sendo que o pedido de restituição foi
requerido pela Recorrente em 14/08/2003. Ou seja, antes de decorrido o prazo de 5
anos, respeitada a disposição do art. 168 do CTN.
No ano de 2008, pelo fato da RF13 não ter se manifestado sobre a restituição
em espécie do saldo remanescente do crédito pleiteado, a Recorrente optou pela
compensação, com a transmissão das referidas DCOMP’s.
Assim, verifica-se que entre o pedido de restituição e a transmissão das
DCOMP’s não operou a prescrição, uma vez que foi observado o contido no art. 74 ,
§5o, da Lei 9.430/96, que concedeu aos fisco prazo de 5 anos para analisar pedidos de
restituição e/ou compensação formulados pelos contribuintes.
Em outras palavras, a Recorrente em 14/08/2003 pleiteou o ressarcimento do
saldo negativo de IRPJ/2003, sendo que entre o período de 05/2008 à 08/2008 apenas
utilizou o saldo remanescente do crédito, pelo fato da RF13 não ter efetivado a
restituição em espécie do crédito.
Neste ponto, deve ser observado o princípio da verdade material que rege o
processo administrativo tributário e decorre do princípio da legalidade. No presente
caso, para que seja respeito o mencionado princípio, deve ser verificado que a
Recorrente comprovou que o pedido de restituição do saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2003 foi pleiteado em 14/08/2003, portanto, dentro do prazo
prescricional.
Desse modo, é evidente que não se aplica ao presente caso o art. 168 do CTN,
pois o crédito foi pleiteado em 14/08/2003, se enquadrando no prazo prescricional de
cinco anos, assim como as declarações de compensação também foram transmitidas
dentro dos 5 anos da data do pedido de restituição do crédito.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932112/2009-35

Posto isto, requer-se o acolhimento do presente recurso, reconhecendo-se as
compensações realizadas por meio das DCOMP’s no 03977.81710.160508.1.3.02-
2932, no 24682.10387.200508.1.3.02-0050 e no 04954.37248.19080.1.3.02/0703, uma
vez que respeito o prazo prescricional, com a reforma do Despacho Decisório
022398301 e acórdão no 02-74.239.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. REQUERIMENTOS
Desta forma, com base na fundamentação acima, requer-se o provimento do
presente Recurso, a fim de que seja reformado o acórdão 02-74.329, uma vez que, ao
contrário do que afirmou a autoridade julgadora, o crédito (saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2003) foi pleiteado em 14/08/2003, portanto dentro do prazo prescricional
previsto no art. 168 e respeitada a disposição do art. 74, §5o, da Lei 9.430/96.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Prescrição
A Recorrente alega que não ocorreu a prescrição quando da entrega do
Per/DComp.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932112/2009-35

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
A prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material torna-se
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. O Código Tributário Nacional
determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Solução de Consulta COSIT no 125, de 14 de setembro de 2021, orienta:
Após o transcurso do prazo definido pelo inciso I do art. 168 do Código Tributário
Nacional, para a apresentação da declaração de compensação de crédito que não seja
decorrente de decisão judicial e para a formalização do pedido administrativo de
restituição, tem-se a impossibilidade de a contribuinte peticionar a restituição de
eventual saldo remanescente de compensações homologadas em sede recursal. O
eventual pedido de restituição de valores não utilizados em declaração de compensação
que está sob litígio deve ser apresentado no transcurso do prazo de cinco anos de que
trata o inciso I do art. 168 do Código Tributário Nacional.
O sujeito passivo pode apresentar declaração de compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde
que o crédito tenha sido objeto de pedido de restituição apresentado à RFB antes do transcurso
do referido prazo.
Estas determinações encontram fundamento no art. 5o, no art. 26 e no art. 27 da
Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no art. 5o, no art. 26 e no art. 27 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 4o, no art. 5o, no art. 34 e
no art. 35 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 4o , no art. 5o,
no art. 41 e no art. 42 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art.
4o, no art. 68 e no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no art.
27 e no art. 68 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, todas editadas
com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-07:
PER/DCOMP transmitidos após o prazo legal
Embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido
dentro do prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve
transmissão de outros PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na data
de sua transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em
função do decurso do prazo legal.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932112/2009-35

Data de apuração do saldo negativo: 31/1212002
PER/DCOMP com direito de utilização do crédito extinto elo decurso do prazo
legal na data de transmissão

N° PER/DCOMP
Data transmissão PER/DCOMP original
03977.81710.160508.1.3.02-2932
16/05/2008
24682.10387.200508.1.3.02-0050
20/05/2008
04954.37248.190808.1.3.02-0703
19/08/2008

Tem-se que o prazo para entregar o Per/DComp referente ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002 inicia-se em 01.01.2003 e finda-se em 31.12.2007.
Está registrado no Recibo de Entrega de Declaração de Compensação (DComp),
e-fls. 47-59:
DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Tipo de Documento: Retificador
Número da DCOMP Retificada: 24753.08654.140803.1.3.02-9722
Data de Transmissão da Declaração Retificadora: 16/05/2008
Número de Controle da Declaração Retificadora: 36.17.52.68.04
Número da Declaração Retificadora: 25068.54307.160508.1.7.02-5309
Observe-se que a Recorrente entregou originalmente a Declaração de
Compensação em 14.08.2003 utilizando o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002. Em 15.05.2008 apresentou o documento retificador correspondente,
que é objeto de análise no Despacho Decisório, e-fls. 02-07.
Está registrado nos Recibos de Entrega de Declaração de Compensação, e-fls. 60-
66, 72-76 e 80-82:
DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 16/05/2008
Número de Controle: 23.37.75.42.15
Número da Declaração: 03977.81710.160508.1.3.02-2932 [...]
DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/05/2008
Número de Controle: 37.43.68.02.58
Número da Declaração: 24682.10387.200508.1.3.02-0050 [...]
DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 19/08/2008
Número de Controle: 11.10.56.77.25
Número da Declaração: 04954.37248.190808.1.3.02-0703
Pode-se verificar que a Recorrente apresentou essas Declarações de Compensação
originais nas datas de 16.05.2008, 20.05.2008 e 19.08.2008, ou seja, após findo o prazo legal de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932112/2009-35

cinco anos. Por essa razão esses pleitos foram alcançados pela prescrição. Diferente dos
argumentos recusais da Recorrente não cabem reparos ao Despacho Decisório.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-74.329, de 29.08.2017, e-
fls. 95-102, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A controvérsia que aqui se apresenta não diz respeito ao reconhecimento do
valor do crédito apurado no encerramento do ano-calendário 2002, pois no despacho
decisório é clara a confirmação integral das parcelas de composição informadas e,
consequentemente, do valor do saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2003.
O que se discute é se houve, por parte da interessada, transmissão de
declarações de compensação em tempo hábil para aproveitamento do referido crédito.
Assim dispõe o CTN: [...]
E a Instrução Normativa RFB no 900, vigente à época de emissão do despacho
decisório, assim normatiza: [...]
Importante ressaltar que dispositivos com redação similar constavam na IN SRF
no 600, vigente quando da transmissão das declarações de compensação não
homologadas (art.. 26, §§ 5o e 10).
Para o deslinde da controvérsia, é importante identificar as diferenças e,
consequentemente, os efeitos resultantes da apresentação de um pedido de restituição
e de uma declaração de compensação.
Quando o contribuinte transmite um pedido de restituição, ele manifesta a
intenção de receber o depósito, em sua conta bancária, do valor do crédito que pleiteia.
É um pedido submetido à apreciação da autoridade fiscal, que necessariamente deverá
analisá-lo e proferir decisão motivada. Ao apresentar o pedido dentro do prazo
previsto no art. 168 do CTN, está afastada a extinção do direito de utilização do
crédito até o limite do valor pleiteado no pedido transmitido. É por essa razão que as
instruções normativas da RFB, conforme § 10 transcrito acima, admitem a
apresentação de declaração de compensação após transcorrido o prazo estabelecido no
CTN, desde que haja um pedido de restituição pendente de análise ou emissão de
ordem bancária – afinal, o contribuinte agiu tempestivamente, solicitando a restituição
do crédito, e nenhuma restrição há para que ele opte por, em vez de receber o valor por
depósito bancário, utilize o crédito já pleiteado anteriormente para quitação de débitos
por compensação.
Por sua vez, na declaração de compensação o contribuinte afirma (declara)
que, tendo apurado determinado crédito líquido e certo, ele é suficiente para
quitação dos débitos por ele indicados. Os efeitos de tal declaração estão estabelecidos
no art. 74 da Lei 9.430, de 1996: [...]
Os efeitos da transmissão da declaração de compensação, conforme se extrai
dos artigos transcritos acima, são relativos ao crédito tributário, que corresponde aos
débitos compensados: extinção sob condição resolutória, confissão de dívida e a
previsão de que, diante do silêncio da autoridade fiscal no prazo de cinco anos, a
compensação estará homologada.
Sobre o tema, assim consta do Parecer Normativo Cosit No 11, de 19/12/2014:
12. Um último aspecto a ser analisado é em relação à situação em que o crédito
do contribuinte é de um valor que demanda diversas Dcomp ao longo do tempo, quer
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932112/2009-35

dizer, tem um crédito, mas não o débito naquele valor para proceder à compensação
em um único procedimento.
12.1. Segundo o art. 368 do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem” (grifou-se). Não obstante a compensação de crédito tributário possuir
regra-matriz distinta daquela do Código Civil, o conceito teórico da compensação
aplica-se ao tributário, e neste fica evidente que ela é no valor exato em que há o
encontro de contas.
12.2. No caso de crédito decorrente de ação judicial, pode ocorrer a situação de
um sujeito ter um débito em valor igual ou superior ao seu crédito, o que permite
realizar a compensação em um único procedimento, ou o contrário, ter um crédito
superior ao débito que vai demandar diversos procedimentos de compensação.
12.3. Nesse último caso, o prazo prescricional para apresentar a Dcomp apenas
é interrompido com a efetiva apresentação da Dcomp que extingue aquele valor.
Por exemplo, se o sujeito passivo tiver de proceder a cinco compensações para
ter o seu crédito com o Fisco quitado, o prazo da primeira Dcomp apenas é
interrompido no valor nela declarado. Para o restante do seu crédito, o sujeito passivo
continua tendo o prazo prescricional correndo contra si. Conforme decidido pelo
CARF, “nos casos em que não existe pedido de restituição e sim pedido (sic) de
compensação, envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo não há interrupção da
prescrição.” (4a Câmara, 2a Turma, Acórdão no 1402- 001.790, 27 de agosto de 2014).
Ressalte-se que não obstante o acórdão falar equivocadamente em pedido de
compensação, claro está pelo seu teor que se trata da Declaração de Compensação.
12.4. Note-se que tal raciocínio decorre da sistemática da Declaração de
Compensação, em que o contribuinte já procede à compensação, tem seu benefício
econômico imediato e a RFB a homologa ou não. O raciocínio de que uma primeira
compensação já interromperia o prazo prescricional para o saldo iria de encontro a
essa sistemática, pois somente seria possível se o procedimento de compensação
tributária fosse realizado mediante pedido e dependesse do deferimento da autoridade
fiscal.
Embora o citado parecer tenha por objeto a análise de compensação de crédito
decorrente de ação judicial, as conclusões apresentadas, em especial os tópicos 12.3 e
12.4, são comuns a todas as compensações declaradas.
Estabelecidas as diferenças entre os efeitos da apresentação de um pedido de
restituição e uma declaração de compensação, passo à análise do caso concreto.
Afirma a interessada, na sua manifestação de inconformidade, que “o pedido de
restituição foi requerido pela contribuinte em 14/08/2003, ou seja, antes de
transcorrido o prazo de 05 anos, respeitando assim a disposição contida no art. 168 do
Código Tributário Nacional” informando que “o PER/DCOMP originário
24753.08654.140803.1.3.02-9722 que pleiteou o crédito de saldo negativo de
IRPJ/2003
foi
retificado
em
16/05/2008
através
do
PER/DCOMP
25068.54307.160508.1.7.02-5309”.
Consultando os dois documentos mencionados pela interessada, vemos que não
se trata de pedidos de restituição (original e retificador), mas, sim, de declarações de
compensação [...].
Como exposto acima, os efeitos da declaração de compensação são referentes
aos débitos compensados, não se estendendo ao crédito informado, inclusive quanto à
interrupção do prazo de aproveitamento determinado no art. 168 do CTN.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932112/2009-35

Caso, de fato, o contribuinte tivesse transmitido, em 14/08/2003, um pedido de
restituição, como afirma na sua contestação, e tal pedido estivesse pendente de análise
ou de emissão de ordem bancária em maio e agosto de 2008, nenhum óbice haveria
para aproveitamento do crédito pleiteado na quitação de débitos por compensação
(ainda que transcorridos mais de cinco anos da apresentação do pedido de restituição).
Entretanto, como em 14/08/2003 o contribuinte transmitiu uma declaração de
compensação, tal documento é hábil para afastar a extinção do direito de
aproveitamento do crédito apenas no limite dos débitos nela compensados, não
surtindo qualquer efeito em relação ao saldo remanescente do crédito apurado. Como
o crédito se refere a saldo negativo do ano-calendário de 2002, exercício 2003, o início
da contagem do prazo para aproveitamento iniciou-se em 1o/01/2003, esgotando-se
31/12/2007.
Portanto, está correta a decisão da autoridade fiscal ao não homologar a
compensação das declarações apresentadas em 16/05/2008, 20/05/2008 e 19/08/2008,
uma vez, na data de transmissão dos documentos, já estava esgotado o prazo para
utilização do crédito de saldo negativo apurado no encerramento do ano-calendário
2007.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-74.329, de 29.08.2017,
e-fls. 95-102, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 139
DF CARF MF
Original